Tribunal: STF
Processo: RMS 36512
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇO A AUTARQUIA FEDERAL. CONTRATAÇÕES POR CONVÊNIO: ANTERIORIDADE À CONSTITUIÇÃO DE 1988. DECISÃO ADMINISTRATIVA: NÃO PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOBSERVADOS. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA: PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA: PRECEDENTES. ANÁLISE DO MÉRITO. CONTRATADOS PARA FUNÇÕES TÍPICAS DA AUTARQUIA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS ININTERRUPTOS. COMPROVAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO COM A UNIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM TAMPOUCO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.